Tribunal: TJMT
Processo: 1038368-38.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038368-38.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIENE LOUREIRO DA CONCEICAO - CPF: 024.564.691-43 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUARULHOS - CNPJ: 46.319.000/0001-50 (RECORRIDO), ROBERTA BUENO DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 251.500.608-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CLONAGEM. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de multas aplicadas pela Prefeitura Municipal de Guarulhos/SP e substituição da placa do veículo em razão de suposta clonagem. A recorrente alega que as infrações foram registradas em local onde nunca esteve, havendo divergência entre as placas nas autuações (QXL2F81
vs
QXL2581) e inconsistências temporais nas autuações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a alegada clonagem do veículo da recorrente, justificando a substituição da placa e anulação das multas; e (
ii
) determinar a responsabilidade pelo pagamento das multas de trânsito aplicadas antes da aquisição do veículo pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da clonagem de veículos, conforme disposto no artigo 52, inciso II, da Resolução CONTRAN nº 969/2022, exige a apresentação de elementos probatórios que permitam o confronto técnico entre o veículo original e o clone, com descrição dos pontos divergentes entre ambos.

4. No caso em análise, não há evidências suficientes para comprovar a alegada clonagem, pois os documentos juntados aos autos demonstram que as infrações questionadas foram cometidas antes da aquisição do veículo pela recorrente, quando o automóvel ainda pertencia à empresa UNIDAS S/A.

5. A divergência entre as placas do veículo (QXL2F81 vs. QXL2581) não decorre de clonagem, mas da conversão da placa para o padrão Mercosul, tratando-se do mesmo veículo com a placa apresentada em formatos diferentes.

6. Conforme interpretação conjugada dos artigos 131, § 2º, 257, § 7º e 282, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação de pagar a multa é considerada uma obrigação
propter
rem
, sendo o proprietário do veículo sempre o responsável financeiro pela multa, independentemente de quem estava dirigindo no momento da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de alegação de clonagem de veículo para anulação de auto de infração de trânsito, a presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta e cabal da fraude, devendo-se observar os requisitos documentais estabelecidos na Resolução CONTRAN nº 969/2022. 2. A divergência entre placas decorrente da conversão para o padrão Mercosul não caracteriza clonagem de veículo. 3. O proprietário do veículo é responsável pelo pagamento das multas aplicadas, mesmo que as infrações tenham sido cometidas pelo proprietário anterior."

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 131, § 2º, 257, § 7º e 282, § 3º; Resolução CONTRAN nº 969/2022,
arts
. 52 e 53; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1050081-13.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 04/07/2025; TJMT, N.U 1024638-91.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 22/08/2024; TJMT, N.U 1002513-12.2023.8.11.0041, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 04/12/2023; TJSC, AI 167062 SC 1999.016706-2, Segunda Câmara de Direito Público, Rel. Luiz Cézar Medeiros, j. 30/11/2000.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1038368-38.2024.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente
:
Luziene
Loureiro da Conceição

Recorrido
: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN MT, Estado de Mato Grosso e Município de Guarulhos

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Luziene
Loureiro da Conceição ajuizou reclamação em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso e Município de Guarulhos. Noticiou que: a) é proprietária do veículo Renault/Sandero Life 1.0MT, placa QXL2F81/MT desde 29/10/2021; b) em 16/05/2022, ao tentar efetuar o licenciamento do veículo, foi surpreendida com a existência de infrações de trânsito da Prefeitura Municipal de Guarulhos/SP, local onde nunca esteve; c) registrou boletim de ocorrência e realizou vistoria no DETRAN/MT, que constatou que o chassi e motor são originais; d) foi elaborado laudo pericial pela Diretoria Metropolitana de Criminalística que concluiu pela autenticidade de fábrica do veículo. Requereu a) a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das multas aplicadas pela Prefeitura Municipal de Guarulhos/SP; b) a declaração de nulidade das multas aplicadas pela Prefeitura Municipal de Guarulhos/SP do ano de 2022; c) a substituição da placa do veículo em razão dos indícios de clonagem.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade; b) observando as infrações expedidas, todas são anteriores à aquisição do veículo pela autora; c) inexistem indícios de clonagem da placa do veículo, denotando-se que as infrações foram cometidas pelo antigo proprietário UNIDAS SA e lançados posteriormente em nome da parte autora; d) no momento do lançamento das autuações, o veículo estava em nome da parte autora, ainda que as infrações tenham sido cometidas anteriormente; e) permanece a responsabilidade solidária do antigo proprietário até que haja a comunicação ao órgão de trânsito; f) não há responsabilidade civil a ser imputada a qualquer um dos requeridos que figuram no polo passivo.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes rejeitados, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença reconheceu expressamente que as infrações impugnadas foram cometidas antes da aquisição do veículo pela recorrente; b) há contradição na sentença, pois apesar de reconhecer que as infrações são anteriores à aquisição do veículo, julgou improcedentes os pedidos; c) o comunicado de venda do veículo foi registrado em 22/10/2021 no sistema do DETRAN/MT,
tendo
efeito legal excludente de responsabilidade; d) as multas impugnadas consistem em infrações lavradas com base em fotografia reutilizada de 2020, atribuídas indevidamente à autora em 2022; e) há divergência entre as placas QXL2581
vs
QXL2F81 nas infrações; f) existem inconsistências temporais e locais nas autuações. Requereu o provimento do recurso para: a) restabelecer os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida; b) declarar a nulidade de todas as multas aplicadas pelo Município de Guarulhos/SP relativas ao ano de 2022; c) determinar a substituição da placa do veículo.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Clonagem de veículo.

Comprovada a clonagem do veículo, o original receberá novo registro e emplacamento, nos termos do art. 53 da Resolução nº 969/2022 do CONTRAN. O registro anterior será então retificado para constar a clonagem, a fim de auxiliar o serviço de fiscalização.

Dessa forma, o proprietário do veículo, vítima da fraude, não será responsabilizado pelas infrações de trânsito cometidas pela versão clonada.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o ato administrativo possui fé pública e presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Sua desconstituição, portanto, exige prova robusta em sentido contrário, ônus que incumbe à parte reclamante.

A comprovação da clonagem de veículos, conforme disposto no artigo 52, inciso II, da Resolução CONTRAN nº 969/2022, exige a apresentação de fotografias coloridas da frente, da traseira e das laterais do veículo de propriedade do requerente, destinadas ao confronto técnico com os demais documentos carreados aos autos. O referido dispositivo estabelece como pressuposto essencial que sejam descritos ou indicados todos os pontos divergentes entre o veículo clonado (original) e o veículo dublê ou clone, permitindo assim a análise comparativa necessária à identificação das discrepâncias físicas, visuais e estruturais entre os automóveis.

Trata-se de exigência probatória instrumental que viabiliza ao órgão administrativo de trânsito ou à autoridade judicial a constatação objetiva da existência de duplicidade indevida da identificação veicular, mediante cotejo direto das características físicas dos veículos envolvidos.

A
ratio
legis
da norma reside na necessidade de estabelecer elementos probatórios mínimos que permitam a inequívoca demonstração da clonagem, resguardando tanto o direito do proprietário legítimo quanto a segurança jurídica do sistema de registro e identificação veicular.

Nesse sentido:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "Em casos de alegação de clonagem de veículo para anulação de auto de infração de trânsito, a presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta e cabal da fraude, não sendo suficientes declarações do proprietário, registro de ponto de trabalho ou imagens insuficientes do veículo, devendo-se observar os requisitos documentais estabelecidos na Resolução CONTRAN nº 969/2022." (...) (N.U 1050081-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)"

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TROCA DE PLACA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CLONAGEM DE VEÍCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DA CLONAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, I, DO CPC. PREVALECE A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação. Em casos de clonagem, admite-se a alteração da placa e da documentação do veículo, protegendo o proprietário do bem, objeto da fraude, com o objetivo de evitar novas autuações injustas, devendo ser observado o procedimento previsto na Resolução CONTRAN nº. 969/2022. Se a parte autora não comprova a clonagem de seu veículo, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC, prevalece à presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, por isso, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe. Recurso Provido. (N.U 1024638-91.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2024, publicado no DJE 22/08/2024)"

"RECURSO INOMINADO – DETRAN-MT – ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO – PLEITO DE TROCA DE PLACA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que perdeu a placa de sua moto no dia 18/08/2022 e passados alguns meses, começou a receber multas em seu nome, referente à placa extraviada. Relata que registrou boletim de ocorrência e pleiteou perante o Detran/MT a troca da placa, o que foi indeferido. 2. Proferida a sentença de primeiro grau, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais, ante a ausência de elementos mínimos de prova do fato constitutivo do direito pleiteado pelo Autor da ação. 3. Conforme artigo 50 da Resolução CONTRAN Nº 969 DE 20/06/2022, "Nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de PIV igual à do veículo original, a troca das PIV, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo
órgão ou entidade executivo
de trânsito de registro do veículo". 4. Já o artigo 52 da Resolução
supra mencionada
, elenca o rol de documentos necessários para instauração do processo administrativo em caso de suspeita de clonagem. 5. Analisando os autos, verifico que a parte Autora não cumpriu com a exigência do artigo 52 da Resolução CONTRAN Nº 969 DE 20/06/2022, deixando de juntar a documentação necessária para análise do pedido, razão pela qual a improcedência da ação deve ser mantida. 6. Aliás, o processo administrativo do autor junto ao DETRAN foi arquivado por ausência de documentação. 7. Nesse sentido, cabe à parte Autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6º e artigo 373, inciso I, ambos do CPC. (...) (N.U 1002513-12.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 04/12/2023)".

No caso em análise, não há evidências suficientes para comprovar a alegada clonagem do veículo da recorrente. Pelo contrário, os documentos juntados aos autos demonstram que as infrações questionadas foram cometidas antes da aquisição do veículo pela parte recorrente, quando o automóvel ainda pertencia à empresa UNIDAS S/A, conforme se verifica no ID/PJe2 323983858, pág. 8 e seguintes.

Ademais, embora exista divergência entre as placas do veículo (QXL2F81 vs. QXL2581), esta não decorre de clonagem, mas da conversão da placa para o padrão Mercosul, como demonstrado no ID/PJe2 323983858, pág. 216. Trata-se, portanto, do mesmo veículo, apenas com a placa apresentada em formatos diferentes.

As fotografias das infrações mostram um veículo com adesivo da UNIDAS, o que é compatível com o fato de que, à época das infrações, o veículo pertencia a esta empresa. A circunstância de o veículo da recorrente não possuir mais tal adesivo não comprova a clonagem, mas apenas que houve a remoção do adesivo após a transferência de propriedade.

Portanto, não restou demonstrada a alegada clonagem do veículo da recorrente, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos que resultaram nas multas questionadas.

Responsabilidade pelo pagamento da multa

A exegese extraída da interpretação conjugação dos artigos 131, § 2º, 257, § 7º e 282, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação de pagar a multa é considerada uma obrigação
propter
rem
, ou seja, ela acompanha o bem.

Logo, o proprietário do veículo é sempre o responsável financeiro pela multa, independentemente de quem estava dirigindo no momento da infração e mesmo que tenha ocorrido antes de sua aquisição.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELO PAGAMENTO DAS MULTAS APLICADAS - DISTINÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES A responsabilidade do proprietário do veículo pelo pagamento de multas impostas por infração às leis de trânsito, decorre da conjugação do disposto nos artigos 131, § 2º e 282, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. Se o Código de Trânsito estabelece distinção entre a responsabilidade do proprietário e do condutor no tocante aos atos infracionais, também determina a responsabilidade do proprietário pelo pagamento das multas. A possibilidade de indicação do autor do ato infracional pelo proprietário do veículo, tem como causa a exclusão de responsabilidade por penalidades outras, na exata interpretação do § 7º do artigo 257 do Código de Trânsito. (TJSC// AI: 167062 SC 1999 .016706-2, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 30/11/2000, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. 99.016706-2, da Capital.)"

No caso em análise, embora a recorrente alegue que nunca esteve em Guarulhos/SP, as multas questionadas são referentes a infrações cometidas antes da aquisição do veículo, quando este ainda pertencia à empresa UNIDAS S/A, que possui atuação em Guarulhos/SP.

Conforme demonstrado nos autos, as infrações foram cometidas pelo antigo proprietário e posteriormente lançadas em nome da recorrente, após a transferência do veículo. Não se trata, portanto, de clonagem, mas de infrações legítimas cometidas pelo proprietário anterior.

Portanto, as multas questionadas são legítimas e decorrem de infrações cometidas pelo proprietário anterior do veículo, não havendo razão para sua anulação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026